Tribunal: TJES
Processo: 5002639-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002639-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS LOPES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por Antônio Carlos Lopes para afastar a exigência de garantia do juízo como condição de admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, ao argumento de ausência de prova robusta da hipossuficiência e de incompatibilidade entre a fundamentação e a jurisprudência do STJ. Requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais e atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório ao afastar a exigência de garantia do juízo diante da alegada hipossuficiência do executado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4.
A omissão ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão relevante de fato ou de direito suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício.
5.
No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma expressa e exaustiva a questão da hipossuficiência, consignando que o executado é aposentado e aufere benefício mensal equivalente a um salário-mínimo, o que justifica a mitigação da exigência de garantia do juízo.
6.
Não há contradição, pois o colegiado aplicou a jurisprudência do STJ, que admite flexibilização do art. 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais quando comprovada a incapacidade financeira, reconhecendo que tal comprovação estava presente no caso concreto.
7.
A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito por via inadequada, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
8.
O fato de a decisão colegiada divergir da tese do embargante não configura omissão ou contradição, consoante precedentes do STJ (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, Primeira Seção, j. 23/08/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
10.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.
11.
Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina expressamente a questão de direito e fundamenta de forma clara a aplicação da jurisprudência.
12.
A flexibilização da exigência de garantia do juízo é admissível quando demonstrada a hipossuficiência econômica do executado.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 16, §1º; CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002639-67.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face do v. acórdão (ID 13096493) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
deu provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO CARLOS LOPES
, para afastar a exigência de garantia do juízo como condição de admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal por ele opostos.

Em suas razões (evento 14083352), o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão. Alega, em suma, que o julgado, ao flexibilizar a garantia prevista no art. 16, § 1º, da LEF, (i) foi
omisso
quanto à análise da
efetiva comprovação
da hipossuficiência do executado, não indicando os documentos probatórios que embasaram sua conclusão e ignorando a alegação do Município de que nenhuma prova robusta, como a declaração de imposto de renda, foi juntada; e (ii) incorreu em
contradição
ao citar a jurisprudência do STJ (que exige
efetiva comprovação
) e, no entanto, aceitar a
mera alegação
do executado, mormente quando a execução se refere a IPTU, imposto que, segundo o embargante, já pressupõe capacidade econômica.

Pugna pela concessão de
efeitos infringentes
para reformar o julgado, negando provimento ao Agravo de Instrumento e mantendo a exigência da garantia. Requer, ainda, o
prequestionamento
dos artigos 16, §1º, da Lei nº 6.830/80; 373, I, do CPC; e 5º, XXXV, e 93, IX, da CF.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado (evento 13096493), constata-se que a questão central – a flexibilização da garantia do juízo mediante hipossuficiência – foi devida e exaustivamente analisada, tendo o órgão Colegiado adotado fundamentação jurídica clara e expressa para dar provimento ao Agravo. O voto condutor, adotado à unanimidade, foi explícito ao assentar que (i) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, mitiga a regra do art. 16, § 1º, da LEF; e (ii) que tal mitigação era aplicável ao caso concreto. A alegada
omissão
quanto à efetiva comprovação não se sustenta, notadamente porque o acórdão foi claro ao consignar que "No caso em análise, o executado/agravante é aposentado e aufere benefício mensal equivalente a um salário-mínimo, de modo que a flexibilização da exigência prevista no artigo 16, § 1º, da LEF, é medida que se impõe."

Da mesma forma, não há
contradição
interna no julgado. O acórdão alinhou-se à tese do STJ (necessidade de comprovação) e concluiu que, no caso concreto, essa comprovação (aposentadoria e renda mínima) estava presente e era suficiente, justificando a flexibilização. A tese do Embargante de que se tratou de "mera alegação" é, novamente, uma tentativa de rediscutir o mérito e a suficiência do conjunto probatório, matéria exaurida no julgamento do Agravo. O Colegiado, ao adotar a tese de que a hipossuficiência estava demonstrada, rechaçou a tese defendida pelo Município de que as provas eram insuficientes. Não se trata de omissão ou contradição, mas de decisão fundamentada em sentido contrário à pretensão do ora embargante.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.